Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
2. Recurso provido.